Tribunal: TJSP
Processo: 1013433-98.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r Municipal no 135/12 – Remuneração que inclui o vencimento padrão e as demais vantagens, sem distinção entre as permanentes e as variáveis – Ausente lacuna normativa admitindo integração analógica, não há como aplicar o art. 242 desse Estatuto, critério específico do décimo terceiro salário – Precedentes – Irresignação do autor – Cabimento – Majoração de honorários conforme critérios objetivos fixados pelos §§ 2o, 3o e 11 do art. 85 do CPC – Sentença reformada em parte, exclusivamente quanto ao capítulo sucumbencial – Recurso do réu desprovido, recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013433-98.2022.8.26.0223; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária - Servidor público – Município de Guarujá – Pretensão ao recálculo da licença prêmio em pecúnia, com o pagamento das diferenças – Sentença de procedência – Irresignação da Municipalidade – Descabimento – Texto legal expresso determinando que a licença prêmio seja calculada com base na remuneração percebida pelo servidor à época da autorização do pagamento, "ex vi"

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária - Servidor público – Município de Guarujá – Pretensão ao recálculo da licença prêmio em pecúnia, com o pagamento das diferenças – Sentença de procedência – Irresignação da Municipalidade – Descabimento – Texto legal expresso determinando que a licença prêmio seja calculada com base na remuneração percebida pelo servidor à época da autorização do pagamento, "ex vi" do art. 343 da Lei Complementar Municipal no 135/12 – Remuneração que inclui o vencimento padrão e as demais vantagens, sem distinção entre as permanentes e as variáveis – Ausente lacuna normativa admitindo integração analógica, não há como aplicar o art. 242 desse Estatuto, critério específico do décimo terceiro salário – Precedentes – Irresignação do autor – Cabimento – Majoração de honorários conforme critérios objetivos fixados pelos §§ 2o, 3o e 11 do art. 85 do CPC – Sentença reformada em parte, exclusivamente quanto ao capítulo sucumbencial – Recurso do réu desprovido, recurso do autor parcialmente provido.